Tribunal: TJPA
Processo: 0805315-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805315-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCIO JOSE AGUIAR DA ROCHA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0805315-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARCIO JOSE AGUIAR DA ROCHA

AGRAVADO:
BANPARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. SUMULA 06 DO TJPA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

II. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).

III. É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo

IV. O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

V. No caso em tela, constata-se pelos argumentos expendidos pelo agravante, e conforme os documentos juntados, há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido, de modo que faz jus ao benefício pleiteado.

VI.

Somado a isso, no caso em questão, os extratos (anexados ao ID 744533) colacionado pelo agravante demonstram que o mesmo recebe o valor bruto de em média R$ 5.774,25 (cinco mil e setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e que o valor da causa corresponde a R$ 38.787,60 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 797,75 (setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

VII. Deste modo, imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

VIII. Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com antecipação de tutela recursal, interposto por MARCIO JOSE AGUIAR DA ROCHA, contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da 4ª Vara Cível e Empresarial de Capital, (processo nº 0833643-89.2018.8.14.0301), a qual negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados pelo requerente, analisando o comprovante de rendimento juntado, bem como as informações contidas na inicial referentes aos descontos sobre a remuneração do requerente, constato estar plenamente evidenciado nos autos a suficiência de renda da parte para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento do seu sustento ou de sua família. Posto isto, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos previstos em lei, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Em suas razões recursais, (ID n. 744566) o patrono do Agravante argumenta que diferente do que entendeu o Juízo Singular não há quaisquer indícios de boa situação financeira capaz de impedir o deferimento da justiça gratuita.

Destacou que resta claro que a única exigência feita pela Lei para a concessão do benefício é a declaração unilateral de pobreza, e que fica a cargo da outra parte a demonstração da falsidade da declaração.

Colacionou diversos julgados que se posicionam no sentido da comprovação da hipossuficiência econômica se dá mediante a declaração unilateral.

Requereu a concessão do efeito suspensivo a decisão que indeferiu o benefício e ordenou o recolhimento das custas processuais e demais despesas ulteriores.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura que se declarou incompetente em razão das partes litigantes se tratarem de servidor público e do Banco do Estado do Pará.

Em razão da redistribuição os autos foram remetidos a minha relatoria.

Em exame perfunctório deferi o pedido de tutela recursal pleiteado pelo Agravante (ID nº 1824556)

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (ID nº 2048367)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou o parecer de (ID nº 2106668), opinando pelo conhecimento de provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]

. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[2]

, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, constata-se pelos argumentos expendidos pelo agravante, e conforme os documentos juntados, há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido, de modo que faz jus ao benefício pleiteado.

Somado a isso, no caso em questão, os extratos (anexados ao ID 744533) colacionado pelo agravante demonstram que o mesmo recebe o valor bruto de em média R$ 5.774,25 (cinco mil e setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e que o valor da causa corresponde a R$ 38.787,60 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 797,75 (setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

Não vislumbro, portanto, nos autos provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTICA.
RENDIMENTO INFERIOR A DEZ SALARIOS MÍNIMOS.
CRITERIO SUBJETIVO NAO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTEM POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciaria
gratuita
amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (remuneração liquida inferior a dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Por pertinente, colacionei julgado deste Egrégio Tribunal em igual direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.4º, §4º, DA LEI N°1060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNANIME
. I - A decisão agravada indeferiu a gratuidade processual devido entender que os documentos acostados nos autos não o convenceram de que realmente o requerente se encontra em um estado de pobreza, tendo em vista, que o mesmo teve condições de adquirir um imóvel. II - Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. III ? Quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante e de sua família, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido
. IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2018.01977481-39, 190.053, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 3. No caso, o Agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica apta a embasar o deferimento da justiça gratuita, relativo a impossibilidade do pagamento das custas do processo
. 4. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita, à unanimidade.

(2018.01238098-89, 187.611, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

Deste modo, entendo que imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020